Tribunal: TJDFT
Processo: 0751317-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751317-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA em face de CONSTRUTORA ATLANTA LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0710567-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora, nos termos da decisão constante do ID 254499747 (na origem): INDEFIRO a pretensão à penhora do imóvel indicado na petição de id. 250319334, porquanto, consoante se depreende da certidão da respectiva matrícula de id. 250319337, aquele bem não congrega o patrimônio dos executados CONSTRUTORA ATLANTA LTDA e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, destina-se, primordialmente, ao auxílio das serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, não se prestando à finalidade pretendida pela parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de pesquisa naquele sistema. Porquanto não faz jus à gratuidade de justiça e considerando desnecessária a intervenção deste Juízo para que a parte credora obtenha as informações demandadas, inclusive pela ONR cidadão, INDEFIRO o requerimento de consulta junto ao Sistema CRC-Jud que, ademais, não se presta à finalidade pretendida pela parte exequente, qual seja, a busca de eventual bem ou ativo financeiro de titularidade da parte executada. Considerando que a indisponibilidade de bens é medida excepcional no ordenamento jurídico e que os credores não demonstraram risco iminente de ocultação ou dilapidação de bens e do patrimônio da parte executada; INDEFIRO, à míngua de efetividade da medida postulada, o pedido de anotação de indisponibilidade. Promovam os credores o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de imóveis no cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária; 2) após diligências administrativas, identificou diversos imóveis em nome da executada e requereu a penhora, conforme petição juntada aos autos; 3) o juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que o imóvel indicado não integrava o patrimônio dos executados, baseando-se em certidão de matrícula que, segundo a Agravante, refere-se a outro processo e não aos bens efetivamente indicados; 4) a decisão também mencionou indeferimento de consulta a sistemas judiciais, alegando desnecessidade e ausência de gratuidade, embora a agravante afirme não ter formulado tal pedido, limitando-se à penhora das matrículas especificadas; 5) existir incongruência entre o decidido e o peticionado, pois o indeferimento se fundamentou em elementos estranhos ao requerimento original; 6) houve erro material na análise, já que os imóveis requeridos estão devidamente identificados e inscritos na 1a Circunscrição de Goiânia, listando dezenas de matrículas. A Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para que seja determinada a penhora em folha da Agravada em até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, silenciando, contudo, sobre a especificidade do pedido de concessão de antecipação de tutela. A Agravante requer a concessão de tutela de urgência para suspender o processo até julgamento do agravo, e, no mérito, a decretação da penhora dos bens de matrículas 40363, 48747,157541, 307604, 307605, 307606, 307607, 307608, 307609, 307610, 307611, 307612, 307613, 307614, 307615, 307616, 307617, 307618, 307619, 307620, 307621, 307622, 307623, 307623, 307624, 307625, 307626, 307627, 307628, 307629, 307640, 307641, 307642, 307643, 307644, 307645, 307646, 307648, 307649, inscritos na 1a Circunscrição de Goiânia. No despacho constante do ID 78765921, intimei a parte Agravante a se manifestar sobre a referência ao “indeferimento de “limitação a 50% dos vencimentos” (ID 78631152, p. 1), o que é aparentemente estranho ao conteúdo do recurso”, além de se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, já que o conteúdo de sua irresignação diz respeito a alegado erro material. A parte se manifestou, informando que foi protocolado pedido de reconsideração da decisão, alegando que o juízo não se manifestou a respeito. Diante disso, requer dilação de prazo de 15 dias para que o pedido possa ser apreciado ou, então, a suspensão do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Primeiramente se destaca que houve intimação da parte nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, de modo que a presente decisão afasta a alegação de surpresa. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O presente recurso encontra óbice na ausência de interesse recursal, bem como na inadequação da via eleita. Conforme manifestação da própria Agravante (ID 78765921), esta informou ter protocolado pedido de reparação do alegado erro material diretamente perante o juízo de origem, requerendo sua retratação antes do prosseguimento do presente recurso. Tal conduta revela inequívoca opção da parte por buscar a reconsideração da decisão agravada no primeiro grau, o que, por consequência, torna prematura a apreciação do presente recurso por esta instância revisora. A sistemática do Código de Processo Civil veda a supressão de instância e impõe que a matéria seja previamente enfrentada pelo juízo competente, sobretudo quando a própria parte reconhece a possibilidade de correção do ato decisório por meio de retratação. Além disso, destaca-se que erro material é vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de instrumento integrativo da decisão judicial. O agravo de instrumento, por sua natureza, destina-se à impugnação de decisões interlocutórias que causem gravame imediato à parte, não sendo meio adequado para corrigir lapsos formais ou materiais, cuja solução compete ao próprio juízo prolator da decisão. Cumpre salientar que o pedido de sobrestamento ou concessão de prazo adicional não autoriza a utilização de recurso manifestamente inadequado nem a paralisação do processo por iniciativa da parte que voluntariamente optou por instar o juízo de origem à reconsideração. Ainda que tenha invocado os princípios da cooperação processual, do contraditório e da ampla defesa, a sistemática do CPC (arts. 6o, 10 e 139, VI) impõe que a cooperação se dê dentro dos limites legais e procedimentais, não podendo ser invocada para justificar a manutenção de recurso desprovido de interesse ou cabimento. Assim, além da ausência de interesse recursal atual, evidenciada pela iniciativa da parte em buscar a reconsideração no primeiro grau, verifica-se a inadequação da via eleita para a finalidade pretendida, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 5 de dezembro de 2025 15:27:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador